Tribunal: TJDFT
Processo: 0700680-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0700680-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: MARCOS ALVES DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DO PARANOA DESPACHO Remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça para parecer. Após, retornem conclusos. BRASÍLIA, DF, 19 de janeiro de 2024 18:14:43. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator